Tribunal: TJDFT
Processo: 0704329-97.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO BANCÁRIO. RECURSO DO RÉU. DESISTÊNCIA TÁCITA. DEPÓSITO DA QUANTIA ARBITRADA EM SENTENÇA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO. EXAME PREJUDICADO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA.CONTRATO DE MÚTUO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL NULA. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. TERMOS DA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO ESTIPULADO EM CONTRATO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §2o, CPC. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Muito embora a interposição do apelo pela parte ré, a realização do depósito com o pedido de extinção do feito configura prática de ato com ele incompatível, e a meu sentir, caracteriza a desistência tácita de seu recurso, nos moldes do art. 1.000, parágrafo único, do CPC, pelo que finda o interesse recursal do réu e resta prejudicado o exame de seu apelo. 1.1. Recurso do réu não conhecido.

2. Aos contratos de mútuo firmados entre entidades de previdência complementar fechados e seus participantes aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, não incidindo, na espécie, a Súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça, o qual limita a sua incidência aos pactos de natureza previdenciária. Precedente desta Corte.

3. Nos termos do disposto no art. 51, XII, do Código de Defesa do Consumidor as cláusulas contratuais que obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor, são nulas de pleno direito. 2.1. Nestes termos, são nulas de pleno direito a cláusula que confere somente ao fornecedor o direito de se ressarcir dos honorários advocatícios derivados da cobrança.

4. Prevalece o entendimento de que os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade de quem contratou o causídico, logo, não há que se falar em ressarcimento pela parte contrária, qualquer que seja o desfecho da demanda.

5. A sentença recorrida não fixou datas específicas de início e fim da incidência dos juros e correção monetária, razão por que se constata que a apelante carece de interesse quanto ao ponto. 4.1. A magistrada de origem determinou que os encargos da prestação a ser paga incidirão conforme as atualizações previstas no contrato, obedecendo ao princípio do pacta sunt servanda.

6. A sucumbência mínima, prevista no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ocorre quando a parte decai em parcela ínfima do seu pleito. Não há se falar em sucumbência mínima quando o pedido julgado improcedente reporta valor monetário expressivo.

7. Nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, a incidência da verba honorária dá-se sobre o valor atualizado da causa somente quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido, hipótese na qual não se enquadra o caso em apreço.

8. Apelação do réu prejudicada e não conhecida. Apelação da autora conhecida e improvida.